Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709245-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO AGRAVADO: JOSE ROBERTO EVANGELISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Rubens da Costa Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 86568706 do processo n. 0704150-81.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra José Roberto Evangelista, desconstituiu a penhora levada a efeito sobre o imóvel situado no Lote 05, Quadra 15, Loteamento Recando dos Pássaros, Campo Grande - MS (Rua Pinto D Água n. 48, Bairro Recanto dos Pássaros). Em suas razões recursais (ID 24481178), relata que o cumprimento de sentença refere-se a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado no dia 23/3/2019, e que, após várias tentativas infrutíferas de recebimento do crédito foi penhorado um imóvel do agravado localizado na cidade de Campo Grande - MS. Informa que o Juízo a quo ordenou o levantamento da constrição judicial, sob a alegação do agravado de que o imóvel é impenhorável, pois constitui bem de família. Entretanto, sustenta que a oportunidade para impugnar a penhora encontra-se preclusa, pois o agravado foi devidamente intimado para se manifestar sobre a penhora e permaneceu inerte. Afirma que o agravado não comprovou a condição de impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos, porquanto não colacionou comprovantes de que reside no bem de raiz, ou seja, contas de luz, água e internet em seu nome, nem demonstrou tratar-se de seu único imóvel com certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis. Ao contrário, cita que constam em nome do agravado dois imóveis na Declaração de Imposto de Renda do ano de 2019, quatro imóveis em um dos Cartórios de Registro de Imóveis da cidade de Campo Grande - MS e mais um endereço na cidade de Magé - RJ. Noticia que o imóvel possui outras penhoras registradas em sua matrícula oriundas de dívidas fiscais do próprio bem e que o agravado teve decretada a indisponibilidade de seus bens no processo n. 0001667-72.2010.8.12.0030, que tramita na Vara Única de Brasilândia - MS. Ressalta que a natureza alimentar do débito, visto que oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, fato que viabiliza de penhora bem imóvel que se caracterize como bem de família. Defende ser indispensável a imediata atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, ambos do CPC, visto que o Juízo de origem já autorizou o levantamento da penhora. Diz que há grande probabilidade de provimento do recurso, porquanto provado que o bem penhorado não é imóvel único do agravado. Acrescenta que se mostram assaz demorados os procedimentos inerentes à constrição e ao registro da penhora na matrícula do imóvel, e que a desconstituição da penhora traria prejuízos de tempo para o agravante com o envio de nova carta precatória ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e de recursos para o próprio judiciário, que arcará novamente com os custos das diligências já realizadas, visto que o Exequente e beneficiário da justiça gratuita. Pondera que a existência de outras penhoras na matrícula do imóvel não traz prejuízo ao agravado para a manutenção da anotação de penhora até o julgamento final deste recurso. Ao final, requer a suspensão liminar da decisão agravada e de todos seus efeitos até o julgamento final deste recurso, mantendo-se a anotação de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a ausência de provas para declaração da impenhorabilidade do imóvel do agravado. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente importa consignar que a impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. Nesse sentido, veja-se precedente da e. 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família. 2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1326552, 07469254620208070000, CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Sobre a impenhorabilidade do bem de família, a Lei 8.009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Consoante se infere dos dispositivos acima transcritos, a lei de regência não exige que o proprietário do bem de raiz seja titular de um único imóvel para que este seja caracterizado como bem de família. Ao contrário, o art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 mantém a impenhorabilidade mesmo na hipótese de a entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como residência, determinando apenas que a proteção recaia sobre o de menor valor que seja utilizado como moradia permanente. Confira-se a respeito o seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DESTINADO À RESIDENCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N° 8.009/90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 8.009/90 está em consonância com o disposto no art. 226 da CF, que garante à pessoa um patrimônio mínimo, impedindo que o imóvel que constitua sua residência venha a ser penhorado. 2. Ressalta-se que a Lei n. 8.009/90 sequer exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência", conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único. 3. Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência à sua unidade familiar, e que não se enquadra nas exceções contidas no art. 3o da Lei 8.009/90, sobre ele recai a proteção da impenhorabilidade prevista no mencionado diploma legal. (...). (Acórdão n. 1316491, 07172139420198070016, ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2021, Publicado no DJE: 01/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, é imperioso ressaltar que há nos autos elementos suficientes a indicar que o agravado realmente reside no imóvel penhorado (ID 13848811 do processo n. 0704150-81.2018.8.07.0001 e ID 24484049), conforme salientado pelo i. magistrado prolator da decisão agravada, João Ricardo Viana Costa, in verbis: Nesse sentido, deste o ajuizamento da ação (ID 13848813) o atual executado informa que reside à Rua Pinto D Água no 48, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Campo Grande - MS, CEP: 79.113-220, inclusive é o endereço declarado no imposto de renda (ID 43587286 - Pág. 2). Dessa forma, restou comprovado que o bem penhorado de matricula no 65.984 é o imóvel residencial do executado, a despeito de haver outros imóveis em nome do executado, evidenciando-se, portanto, o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para a residência da entidade familiar, e, consequentemente, atraindo a incidência do disposto no art. 1o da Lei no 8009/90. Ademais, em que pese os argumentos do exequente, o fato da execução ser de honorários não afasta a impenhorabilidade do bem de família, tampouco a existência de outros bens em nome do executado, os quais, inclusive, podem ser penhorados. De outro lado, os imóveis mencionados pelo agravante sequer ostentam indícios de sua utilização como moradia. Verifica-se da Declaração de Imposto de Renda de ID 24484049 que o imóvel denominado de Galpão Comercial, Dos Ferroviários, n. 1.196, Bairro Cabreuva, Campo Grande - MS é de natureza comercial. No tocante aos três imóveis constantes da pesquisa de ID 24484050, efetuada perante a Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Mato Grosso do Sul, também localizados em Campo Grande - MS, o documento acostado não permite inferir a natureza e a situação jurídica dos bens. No tocante ao imóvel situado na R. 14, Conjunto Residencial BNH 81, Casa 2, Bairro Grande, Magé-RJ, a pesquisa no Serasa de ID 24484051 não é hábil a demonstrar a propriedade do bem ou mesmo o estabelecimento de suposta residência ou domicílio. Ademais não há nos autos prova dos preços dos aludidos imóveis de forma a aferir qual seria o de menor valor e, eventualmente, amparar a manutenção da penhora, segundo determina a Lei 8.009/90. De todo modo, tal questão deverá ser apreciada de forma mais detida após a completa instrução do presente agravo. No que tange ao segundo requisito, a execução tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do título. O tempo e os custos para a constrição e a expropriação de bens são inerentes à fase de efetivação do direito estampado no título executivo judicial, o que não legitima a satisfação do crédito ao arrepio das normas legais pertinentes. Frise-se que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora